Tribunal: TCU
Processo: 031.982/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10738/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.982/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gabriel Xavier Neto (CPF XXX.546.288-XX) ; Greice Alves Ferreira (CPF XXX.252.241-XX) ; Jairo Costa Prado (CPF XXX.905.126-XX) ; Joás Miranda de Lima (CPF XXX.075.292-XX) ; Jose Rosan Borges (CPF XXX.761.179-XX) ; Josué Cândido de Lacerda (CPF XXX.622.536-XX) ; Orlando Lelis Nunes de Morais (CPF XXX.119.628-XX) ; Paulo Ricardo de Oliveira (CPF XXX.419.490-XX) ; Sidney Carlos Weber (CPF XXX.534.209-XX) e Walter Pinto Junior (CPF XXX.889.088-XX) . 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.